Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O laudo pericial elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF atesta que o acidente de trânsito ocorreu em razão da culpa exclusiva da ré/apelante. Referido laudo é documento dotado de fé pública, que goza presunção de veracidade e prevalece até prova em sentido contrário. No caso, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Deve prevalecer a conclusão do laudo pericial produzido pela PCDF.
2. Comprovados os prejuízos sofridos pela vítima do acidente, inclusive o que deixou ganhar, deve ser mantida a indenização por danos materiais e lucros cessantes.
3. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
5. Na hipótese, restou caracterizada ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que foi vítima de acidente de trânsito que lhe causou lesões físicas e diversos transtornos.
6. Ao considerar as circunstâncias do caso, o grau de reprovabilidade da conduta da ré e a extensão dos danos, é razoável a fixação de R$ 2.000,00 a título compensatório. Tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
7. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC): “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. O parágrafo único, por sua vez, dispõe que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
8. No caso, de quatro pedidos do autor, apenas três foram julgados procedentes. Assim, não é aplicável o parágrafo único do referido dispositivo, pois não se trata de sucumbência mínima. Um quarto dos pedidos não pode ser considerado “parte mínima”. Deve prevalecer a regra do caput, pela qual as despesas sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.